Tribunal: STF
Processo: ARE 1318797
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual assentou que “há provas suficientes nos autos de que o imóvel objeto do presente recurso é de propriedade do Estado de Minas Gerais, não sendo, portanto, cabível a pretendida usucapião” (eDOC 2 p. 87).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, XXIII; 6º; 183, § 3º; e 191, parágrafo único, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a extinta MINASCAIXA, apesar de ser uma autarquia estadual, não exercia qualquer função pública, mas sim atividade econômica, operando com a captação de recursos de terceiros. Em razão disso, a referida autarquia submetia-se ao regime de direito privado, não sendo aplicável a ela a regulamentação atinente aos bens públicos (eDOC 2, p. 170-186).
    Argumenta-se, ainda, que o suposto tempo para a usucapião do imóvel foi cumprido antes da extinção da MINASCAIXA e a transferência do bem para o patrimônio do Estado de Minas Gerais. Por fim, sustenta-se que em nenhum momento foi dada função social ao imóvel.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que o imóvel o qual a recorrente pleiteia a usucapião pertence ao Estado de Minas Gerais e que, por essa razão, não é passível de usucapião. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Portanto, há provas suficientes nos autos de que o imóvel objeto do presente recurso é de propriedade do Estado de Minas Gerais, não sendo, portanto, cabível a pretendida usucapião (eDOC 2 p. 86-87)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BEM IMÓVEL PERTENCENTE À COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA NO RECURSO EXTRAODINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO E DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. O preceito constitucional tido por violado não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao examinar a Lei nº 56861/72 e o conjunto probatório dos autos, entendeu que os bens pertencentes à Terracap são bens públicos, não passíveis de usucapião. Portanto, entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da mencionada legislação infraconstitucional e o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que é vedado em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (RE 630802 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.10.2016)
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Usucapião. Terreno acrescido de marinha. Bem público. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça (ARE 1053462 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.09.2017)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente